Tribunal: TJSP
Processo: 2228691-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. Decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência, que tinha por intuito suspender os reajustes etários aplicados ao plano de saúde, substituindo-os por aquele fornecido pela ANS para os planos individuais. Pleito de reforma. Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. Decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência, que tinha por intuito suspender os reajustes etários aplicados ao plano de saúde, substituindo-os por aquele fornecido pela ANS para os planos individuais. Pleito de reforma. Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.